Tribunal: STF
Processo: Rcl 55467
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 776-MC/DF. RE Nº 637.485-RG/RJ (TEMA RG Nº 564). VIRAGEM JURISPRUDENCIAL. ART. 16 DA CRFB. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. RECURSOS PRIVADOS. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. LIMINAR DEFERIDA.

 1.	Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, formalizada por Claudinei Alves dos Santos, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, no processo nº 0600467-44.2020.6.26.0341, e da decisão monocrática emanada do Tribunal Superior Eleitoral, no processo nº 0600757-67.2022.6.00.0000, as quais teriam contrariado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 776-MC/DF e no RE nº 637.485-RG/RJ, Tema nº 564 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	O reclamante afirma ter sido eleito para o cargo de Prefeito do Município de Embu das Artes/SP, nas eleições de 2020, porém teve seu mandato cassado pelo TRE/SP, em razão de suposta prática de abuso de autoridade, tipificada no art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997, relativa à produção e distribuição de informativos de sua atuação como Prefeito no período de 2017-2019 e no combate à Covid-19.

 3.	Destaca que o delito pelo qual foi condenado tem como elemento objetivo a infringência ao § 1º do art. 37 da Constituição da República, porém esse dispositivo versa sobre publicidade institucional dos órgãos públicos. Evoca pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que somente se pode falar em publicidade institucional quando há o uso de recursos públicos e a autorização por agente público. 

 4.	Ressalta que não utilizou recursos públicos ou qualquer outro elemento público, o que, aliás, foi reconhecido pelas autoridades reclamadas. Entende, assim, impossível a infringência ao disposto no art. 37, § 1º, da Constituição da República.

 5.	Noticia que, além do recurso especial eleitoral, propôs, diretamente no Tribunal Superior Eleitoral, tutela cautelar antecedente, a fim de obter a suspensão da condenação, com negativa de seguimento, por decisão monocrática, sob o fundamento de que “a circunstância de a publicidade ter sido paga com recursos particulares não afasta a ofensa ao art. 37, § 1º, da CF/88”. Ressalta, no entanto, que a decisão teve como fundamento precedente do Superior Tribunal de Justiça que tratava de improbidade administrativa, não tendo pertinência com matéria eleitoral.

 6.	Discorre sobre o julgamento da ADPF nº 776-MC/DF e sustenta que a mudança da jurisprudência eleitoral não possui aplicação imediata, somente tendo eficácia sobre o pleito eleitoral posterior. Argumenta que foi nesse mesmo sentido a tese firmada no julgamento do RE nº 637.485-RG/RJ, Tema RG 564.

 7.	Requer a urgente concessão de medida liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados e determinar sua imediata recondução ao cargo de Prefeito do Município de Embu das Artes/SP.

 8.	No mérito, busca a procedência do pedido para anular a imediata aplicação da modificação jurisprudencial, a fim de preservar a autoridade das decisões desta Corte.

É o relatório.

Decido.

 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 11.	No caso em tela, a alegação é de que as decisões reclamadas - ao entenderem juridicamente irrelevante, para os fins do ilícito eleitoral previsto no art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997 (abuso de autoridade), o fato de a publicidade realizada ter sido bancada com recursos privados - teriam promovido abrupta mudança jurisprudencial, insuscetível de ser aplicada ao pleito eleitoral de 2020, nos exatos moldes do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 637.485-RG/RJ, Tema nº 564 do rol da Repercussão Geral, bem como afrontado decisão proferida no âmbito da ADPF nº 776-MC/DF.

 12.	Com relação ao primeiro julgado tido por inobservado,  Tema RG nº 564, transcrevo da respectiva ementa o seguinte trecho (destaques nossos):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REELEIÇÃO. PREFEITO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 14, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. (...).
(...). II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA ELEITORAL. SEGURANÇA JURÍDICA. ANTERIORIDADE ELEITORAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA DECISÃO. Mudanças radicais na interpretação da Constituição devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a segurança jurídica assume a sua face de princípio da confiança para proteger a estabilização das expectativas de todos aqueles que de alguma forma participam dos prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio da segurança jurídica para o regular transcurso dos processos eleitorais está plasmada no princípio da anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal fixou a interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma garantia constitucional (1) do devido processo legal eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias (RE 633.703). Em razão do caráter especialmente peculiar dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, os quais regem normativamente todo o processo eleitoral, é razoável concluir que a Constituição também alberga uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração da jurisprudência do TSE. Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. (...).
(...). IV. EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Recurso extraordinário provido para: (...). (2) deixar assentados, sob o regime da repercussão geral, os seguintes entendimentos: (2.1) o art. 14, § 5º, da Constituição, deve ser interpretado no sentido de que a proibição da segunda reeleição é absoluta e torna inelegível para determinado cargo de Chefe do Poder Executivo o cidadão que já exerceu dois mandatos consecutivos (reeleito uma única vez) em cargo da mesma natureza, ainda que em ente da federação diverso; (2.2) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.”
(RE nº 637.485, Rel. Min. Gilmar mendes, Tribunal Pleno, j. 01/08/2012, p. 21/05/2013; grifo nosso)

 13.	No que se refere à ADPF nº 776-MC/DF, que versa sobre a alteração jurisprudencial empreendida pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto ao art. 257, § 2º, do Código Eleitoral, tem-se que o eminente Ministro Gilmar Mendes, em 18/12/2020, deferiu medida cautelar “para determinar a suspensão dos efeitos da nova orientação plenária fixada pelo TSE, no julgamento do AgR-RO-EI n. 0608809-63.2018.6.19.0000/RJ, impedindo-se sua aplicação imediata aos processos referentes às eleições de 2020” (ADPF nº 776-MC/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes DJe 07/01/2021).

 14.	As decisões em questão, com efeito, demonstram a cautelosa reverência que este Supremo Tribunal Federal tem devotado ao princípio constitucional da segurança jurídica, em confronto com repentinas alterações jurisprudenciais, notadamente na seara político-eleitoral, ante o preceito vertido no art. 16 da Carta Maior, que prescreve:

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.

 15.	Trago à colação, pelo didatismo e profundidade, a análise histórica do alcance desse dispositivo constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, empreendida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes na decisão apontada como paradigma (ADPF nº 776-MC/DF, grifos no original):

“(...). Já nos vinte primeiros anos de vigência da Constituição Federal, este Supremo Tribunal Federal elaborou sólida jurisprudência a respeito da interpretação do art. 16 da Constituição de 1988 (ADI 733, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16.6.1995; ADI 718, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 18.12.1998; ADI 354, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 22.6.2001; ADI 3.345, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 25.8.2005).
Assentando o valor dos arestos precedentes, penso que é sem favor que se pode apontar o julgamento da ADI 3.685, Rel. Min. Ellen Gracie (j. em 22.3.2006, DJ de 10.8.2006) como um marco na evolução jurisprudencial desta Corte acerca da estrutura e função da norma oriunda do art. 16 da Constituição. Foi a primeira vez que o STF aplicou a norma constitucional para impedir a vigência imediata de uma norma eleitoral. 
O objeto da ADI 3.685 foi a EC 52/2006, que deu plena autonomia aos partidos para formarem coligações partidárias nos planos federal, estadual e municipal, revogando a legislação infraconstitucional que estabelecia a denominada “verticalização” das coligações. Se, por um lado, os fundamentos do julgado se basearam nas razões já fixadas na jurisprudência do STF sobre o art. 16, por outro lado, avançaram em novas considerações sobre o significado do princípio da anterioridade na ordem constitucional de 1988.
Em primeiro lugar, entendeu-se que o conteúdo semântico do vocábulo “lei” contido no art. 16, CF/88, é amplo o suficiente para abarcar a lei ordinária e a lei complementar, assim como a emenda constitucional ou qualquer espécie normativa de caráter autônomo, geral e abstrato. Assim, se na ADI 3.345 o Tribunal já havia aferido a constitucionalidade de uma Resolução do TSE em relação ao art. 16, agora o fazia tendo como objeto uma emenda constitucional. Outrossim, o entendimento vem complementar a interpretação da palavra “lei” já efetuada pelo Tribunal no julgamento das ADIs 718 e 733, em que se definiu que tal lei seria aquela emanada da União no exercício de sua competência privativa de legislar sobre direito eleitoral (art. 22, I, da Constituição). 
Em segundo lugar, passou-se a identificar no art. 16 uma garantia fundamental do cidadão-eleitor, do cidadão-candidato e dos partidos políticos. Fez-se uma analogia com a garantia da anterioridade tributária fixada no art. 150, III, b, da Constituição. Dessa forma, se o princípio da anterioridade tributária constitui uma garantia do cidadão-contribuinte, tal como afirmado pelo STF no julgamento da ADI 939 (Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 17.12.1993), o princípio da anterioridade eleitoral é uma garantia do cidadão, não apenas do eleitor, mas também do candidato e dos partidos políticos.
Nesse sentido, consolidou-se nesse julgamento a noção de que o art. 16 da Constituição Federal é garantia de um “devido processo legal eleitoral”, expressão originada da interpretação das razões do voto do Ministro Sepúlveda Pertence nos julgamentos das ADIs 354 e 2628, consoante assentei no RE 633.703/MG, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral: (...).
(...). Em movimento seguinte, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Constitucional alargou o âmbito material de incidência do princípio da anterioridade (ou anualidade). Para além da proteção em face da legislação eleitoral, que exsurge do art. 16 da Constituição Federal, no julgamento do RE 637.485/RJ – RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1.8.2012, Plenário), que proscreveu a figura do “prefeito itinerante”, este Tribunal pontificou que a Constituição também alberga norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da segurança jurídica como princípio da anterioridade ou anualidade em relação à alteração de jurisprudência eleitoral.
Trata-se do Tema 564 (Repercussão Geral). Decidiu-se que modificação de jurisprudência na seara eleitoral não tem aplicabilidade imediata, somente surtindo efeitos sobre outros casos no pleito eleitoral posterior: (...).
(...). Enfatizo o segundo entendimento firmado em sede de repercussão geral, no RE 637.485, como Tema 564:

‘(2.2) as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.’

Assim deve ser porque as exigências de segurança jurídica, quanto à condução do processo político-eleitoral (em sentido amplo, da fase pré eleitoral ao julgamento da regularidade das candidaturas e eleições), não seriam plenamente observadas se restritas fossem ao âmbito da positivação do direito. Consoante assentei no julgado acima, não se pode deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e candidatos) e partidos políticos. (...).”

 16.	Não é por outra razão, aliás, que o § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil, em obséquio à segurança jurídica e à paz social, permite (rectius: concita) o uso da técnica de modulação dos efeitos em situações de alteração jurisprudencial:

Art. 927. (...)
§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

 17.	Quanto ao tema de fundo, pesquisando o tratamento que o Tribunal Superior Eleitoral, historicamente, tem dado às condutas tidas como violadoras do art. 37, § 1º, da Constituição Federal — isto é, ao desvirtuamento da publicidade institucional promovida pelos órgãos públicos —, afigura-se plausível, primo ictu oculi, a alegação de que houve verdadeira inovação jurisprudencial.

 18.	No julgamento do AI nº 46.197/MG, o Tribunal Superior Eleitoral considerou que a violação do art. 74 da Lei nº 9.504, de 1997, tem por pressupostos (i) que a publicidade fosse efetivamente “institucional”, ou seja, paga com recursos públicos; e (ii) autorizada pelo agente público. Confira-se (grifos nossos):

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPÊNDIO. RECURSOS PÚBLICOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Alegação de que as fotos utilizadas no material publicitário pago pela coligação seriam do acervo do Poder Executivo municipal. Inovação recursal não admitida nos termos da jurisprudência desta Corte.
2. Com base na compreensão da reserva legal proporcional, a violação dos arts. 73, inciso VI, alínea b, e 74 da Lei nº 9.504/1997 pressupõe que a publicidade seja paga com recursos públicos e autorizada por agente público. Precedentes do TSE e da doutrina de Direito Eleitoral. Requisitos ausentes no caso concreto.
3. A conduta descrita poderia enquadrar, em tese, como eventual abuso do poder econômico, possível violação do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, ou como propaganda eleitoral irregular, a depender do preenchimento de requisitos específicos para cada tipo eleitoral.
4. Agravo regimental desprovido.
(AI nº 46.197/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/03/2015, p. 28/05/2015)

 19.	Nesse julgamento foram mencionados diversos precedentes da Corte Eleitoral Superior em que se aplicou o mesmo entendimento, verbis:

Decisões no mesmo sentido:
“Precedente: RESPE Nº 52959 (AgR-REspe) - SP, Ac. de 16/06/2014, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha; Precedente: AI Nº 410905 (AgR-AI) - PR, Ac. de 21/06/2011, Relator(a) Min. Marcelo Ribeiro; Precedente: RESPE Nº 25120 - GO, Ac. nº 25120, de 21/06/2005, Relator(a) Min. Caputo Bastos; Precedente: AG Nº 5565 (AG) - SP, Ac. nº 5565, de 21/06/2005, Relator(a) Min. Caputo Bastos; e Precedente: RESPE Nº 25049 (ARESPE) - MT, Ac. nº 25049, de 12/05/2005, Relator(a) Min. Caputo Bastos”.

 20.	Em julgado mais recente, envolvendo as eleições de 2020, tem-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral na mesma linha, ou seja, de que a publicidade institucional não se confunde com divulgações feitas sem o uso de recursos públicos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO. ABUSO DE AUTORIDADE. ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/97. DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS DURANTE O MANDATO. REDE SOCIAL. PERFIL PESSOAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EMPREGO DA MÁQUINA PÚBLICA. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, "a veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997)" (AgR–REspE nº 376–15/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17.4.2020). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgR no REspE nº 060054686/SC, Rel. Min. Carlos Horbach, j. 30/06/2022, j. 04/08/2022)

 21.	Dessas decisões, além daquelas trazidas pelo reclamante nos e-docs. 6, 7, 8 e 9, extrai-se que a caracterização da infringência ao art. 37, § 1º, da Constituição da República, na linha jurisprudencial adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral, condiciona-se à verificação de que a publicidade tenha sido realmente institucional, vale dizer, paga pelos cofres públicos, elementar dos tipos infracionais derivados do dispositivo constitucional, notadamente daqueles previstos no art. 73, VI, e art. 74, ambos da Lei nº 9.504, de 1997.

 22.	Note-se que essa linha jurisprudencial do TSE tinha (e continua tendo) forte amparo doutrinário, conforme ilustra a lição de José Jairo Gomes, in verbis (grifos nossos):

“(...). A publicidade institucional deve ser realizada para divulgar de maneira honesta, verídica e objetiva políticas públicas, atos e feitos da Administração, sempre com foco no dever de orientar e bem informar a população. Para configurar-se, deve ser autorizada por agente estatal e custeada com recursos públicos. A propaganda paga com dinheiro privado não se caracteriza como institucional, embora possa promover ente ou órgão estatal. (...).

(...). Propaganda institucional é a promovida, autorizada e custeada por ente ou órgão público a fim de divulgar seus atos, programas, obras, serviços, campanhas e políticas públicas. Por exigência constitucional (CF, art. 37, § 1o), deve ser impessoal e ostentar caráter educativo, informativo e de orientação social.
Não é institucional publicidade realizada e custeada por pessoa particular, ainda que a peça contenha imagem, símbolo, referência, elogio ou crítica a órgão, obra, serviço ou política pública. Isso porque ela não seria promovida por instituição pública, mas por ente ou pessoa privada em atenção a seus próprios interesses; isso é assim ainda que a pessoa exerça função ou cargo público. Nesse caso, tal conduta não se enquadraria no vertente artigo 73, VI, b, pois não haveria ato praticado por agente público no regular exercício de suas funções. A propósito, a Corte Superior reconheceu ser ‘lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem-se das redes sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública, sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade institucional’ (TSE – AgREspe no 37615/ES – DJe, t. 74, 17-4-2020). (...).”
GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 18ª ed., São Paulo: Atlas, 2022, p. 577 e p. 847

 23.	Dessa forma, a plausibilidade do direito invocado emerge da verificação de que as decisões reclamadas, ao menos nesta análise preambular, violam o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal — veiculado em decisões dotadas de eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário (ADPF nº 776-MC/DF e RE nº 637.485-RG/RJ) —, no sentido de que inovações jurisprudenciais em matéria/processo eleitoral devem ser aplicadas somente aos pleitos vindouros.

 24.	O risco na demora da prestação jurisdicional, apto a gerar dano irreparável, é inegável diante da noticiada efetivação da cassação do mandato do reclamante, eleito Prefeito do Município de Embu das Artes/SP em 2020, com a adoção de providências visando à realização de novo pleito eleitoral, o que, inclusive, já foi solicitado pelo juízo da 341ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo (e-doc. 10).

 25.	A probabilidade de reversão das decisões reclamadas, a sinalizar legitimidade do mandato conferido ao reclamante pelo voto popular, aliada ao decurso do mandato eletivo, tolhido o exercício do cargo para o qual fora eleito, e o cenário de iminente realização de extemporâneo prélio eleitoral, autorizam a concessão da medida liminar.

 26.	Ante o exposto, com fulcro no art. 989, inciso II, do CPC, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas, até julgamento final desta reclamação. Fica, portanto, restabelecida a situação anterior à prolação do acórdão do TRE-SP no processo nº 0600467-44.2020.6.26.0341, o que importará na imediata recondução do reclamante ao cargo de Prefeito do Município de Embu das Artes/SP.

 27.	Comuniquem-se, com urgência, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que deverá dar cumprimento imediato à decisão, e o Tribunal Superior Eleitoral, solicitando-se de ambos as informações de estilo no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inciso I, do CPC).

 28.	Intime-se a parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito e revogação da decisão liminar, (i) emendar a petição inicial, adequando-a ao previsto no art. 319, inciso V, do CPC; e (ii) informar o endereço da parte beneficiária “Coligação Coragem Para Renovar Embu das Artes”, a fim de viabilizar o contraditório.

 29.	Prestada a informação, cite-se a parte beneficiária para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, inciso III, do CPC).

 30.	Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para sua manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 5 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator